Tribunal: TJPA
Processo: 0011729-45.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICIDIO QUALIFICADO. ART. 121, II, IV E VI DO CPB. DECISAO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. O Conselho de Sentença julgou em estrita consonância com o acervo probatório, notadamente depoimentos testemunhais, especialmente do próprio apelante que afirmou que não mais convivia maritalmente com a vítima, tendo relatado inclusive que já havia constituído novo relacionamento, o qual também já havia desfeito. Provas que evidenciam a autoria delitiva do apelante, não havendo que se falar em decisão contrária as provas dos autos e, uma vez demonstrado que o veredicto popular se encontra em consonância com o contexto probatório, é inviável promover a sua cassação, pois a sujeição do réu a novo julgamento, como pleiteia a defesa, somente se justificaria se a decisão do Conselho de Sentença destoasse das provas de tal forma que sua manutenção seria inconcebível, sob pena de ver afrontada a soberania constitucional do Júri popular. Portanto, o pedido para nova submissão do apelante ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, só teria procedência se a decisão proferida fosse manifestamente contrária às provas dos autos, o que não ocorreu no caso em análise.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
ACORDÃO Nº.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇAO PENAL
PROCESSO Nº.: 0011729-45.2018.8.14.0028
ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: LEANDRO GOMES NASCIMENTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Drª. MARIA DO SOCORRO MARTINS MENDO
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICIDIO QUALIFICADO. ART. 121, II, IV E VI DO CPB
.
DECISAO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
.
NÃO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO
.
IMPROCEDÊNCIA
.

O Conselho de Sentença julgou em estrita consonância com o acervo probatório, notadamente depoimentos testemunhais, especialmente do próprio apelante que afirmou que não mais convivia maritalmente com a vítima, tendo relatado inclusive que já havia constituído novo relacionamento, o qual também já havia desfeito. Provas que evidenciam a autoria delitiva do apelante, não havendo que se falar em decisão contrária as provas dos autos e, uma vez demonstrado que o veredicto popular se encontra em consonância com o contexto probatório, é inviável promover a sua cassação, pois a sujeição do réu a novo julgamento, como pleiteia a defesa, somente se justificaria se a decisão do Conselho de Sentença destoasse das provas de tal forma que sua manutenção seria inconcebível, sob pena de ver afrontada a soberania constitucional do Júri popular. Portanto, o pedido para nova submissão do apelante ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, só teria procedência se a decisão proferida fosse manifestamente contrária às provas dos autos, o que não ocorreu no caso em análise.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras que integram a 1º Turma de Direito Penal, na º Sessão Ordinária Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão presidida pela Exmª. Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 16 de novembro de de 2020.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇAO PENAL
PROCESSO Nº.: 0011729-45.2018.8.14.0028
ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: LEANDRO GOMES NASCIMENTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Drª. MARIA DO SOCORRO MARTINS MENDO
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
R e l a t ó r i o

Trata-se os autos de recurso de Apelação Penal, interposto por representante da Defensoria Pública, em favor de
LEANDRO GOMES NASCIMENTO
, visando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, IV e VI do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia, às fls. 02/03, v, que, no dia 05 de setembro de 2018, o ora apelante, por motivo fútil, em razão de ser a vítima do sexo feminino - Simone Aparecida Pereira - e sem lhe dar oportunidade de defesa, aplicou diversos golpes de faca no peito/abdômen desta, causando-lhe graves lesões que a levaram a óbito.

De acordo com a inicial acusatória, apelante e vítima conviveram maritalmente por cerca de 15 anos, havendo da relação dois filhos menores, porém, estavam separados de fato desde o ano de 2016, tendo o apelante constituído novo relacionamento que teve fim em maio do ano de 2018, o que o levou a voltar a morar na residência da vítima uma vez que não tinha outro imóvel.

Segue a inicial relatando que na data supra referida o apelante estava em sua residência quando recebeu uma ligação telefônica de uma empresa o convocando para uma entrevista de emprego, motivo pelo qual teria se utilizado da motocicleta da vítima para deixa-la no trabalho e seguir para a entrevista, porém, foi até a casa de um amigo a quem pediu a motocicleta emprestada sob a justificativa de que a da vítima estaria com problemas na documentação. Ato contínuo, retornou o apelante para o local de trabalho da vítima, sua ex-companheira, visando pegar com esta certa soma em dinheiro e, ao não encontra-la em seu local de trabalho e tampouco conseguir manter contato telefônico com ela, aventou a possibilidade de a mesma estar em companhia do Sr. David Passos Medeiros, com quem a vítima mantinha relacionamento amoroso, partindo para a residência deste.

Por volta das 13 horas o Sr. David ouviu batidas na porta de sua casa e ao abrir foi surpreendido pelo apelante que adentrou o imóvel à procura da vítima que, ao perceber a presença daquele, trancou-se no banheiro; que o apelante apanhou uma faca em cima da pia e partiu para cima do Sr. David, contudo, a vítima Simone o impediu, oportunidade em que aquele conseguiu fugir; que em resposta ao ato de Simone o apelante passou a desferir contra ela vários golpes de faca, vindo esta a cair no chão do banheiro onde foi deixada por Leandro que se evadiu do local sem lhe prestar qualquer socorro.

Em razão de tal ocorrência o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, II, IV e IVdo CP.

Das fls. 05, recebida a denúncia;

Às fls. 51/53, v, decisão de Pronúncia;

Às fls. 89/97, v, decisão da Corte negando provimento ao RESE interposto em favor do ora apelante;

Às fls. 107, decisão designando data para o julgamento do apelante pelo Tribunal do Júri;

O feito seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou o ora apelante,
LEANDRO GOMES NASCIMENTO,
nos exatos termos da denúncia, reconhecendo a ocorrência das qualificadoras do motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e em razão do sexo desta, não acolhendo a tese sustentada pela defesa de que teria agido sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima por ter sido flagrada com seu amante, restando o réu, ora apelante, condenado a pena final e definitiva de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, conforme Sentença às fls. 148/151.

Ata da Sessão às fls. 153/154;

Inconformado, o apelante, por meio da Defensoria Pública, às fls. 156/158, recorreu da decisão alegando que a manifestação dos jurados foi contrária às provas dos autos ao não reconhecer a ocorrência de homicídio privilegiado uma vez que agiu sob o domínio de violenta emoção pois sofrera injusta provocação da vítima, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da referida causa de diminuição da pena e consequente submissão do apelante a novo júri.

Em contrarrazões, às fls. 160/164, v, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, em parecer, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, e não havendo arguição preliminar, passo a análise do mérito da demanda.

Requer o recurso que seja o apelante submetido a novo júri, aduzindo a defesa que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos uma vez que estas demonstram que o apelante agiu sob violenta emoção logo após sofrer injusta provocação da vítima, mas, que os jurados deixaram de reconhecer a presença desta causa de diminuição da pena.

Não advém razão ao apelo.

Como cediço, a alegação de que a decisão do corpo de jurados é contrária às provas dos autos somente se justifica quando o veredicto acolhe tese inexistente ou totalmente distorcida do material probatório constante nos autos, o que não se observa no caso em testilha.

In casu
, cotejando os elementos de prova acostados aos autos, notadamente o depoimento prestado pelo próprio apelante em Juízo, há elementos testemunhais suficientes a apontar a autoria delitiva do acusado, informando ainda que esse, após os fatos, empreendeu fuga, não prevalecendo a alegação de que agira sob violenta emoção uma vez que não mais mantinha um relacionamento com a vítima há mais de 02 anos, já estavam separados e o próprio afirmou que já havia constituído relacionamento com outra pessoa, o qual também fora desfeito, razão pela qual, sem ter para onde ir, voltou a residir na casa da vítima, porém, sem reconstruir o relacionamento com esta que, como já era de seu conhecimento mantinha relação estreita com o Sr. David, alvo inicial do apelante, e que só não se tornou vítima igualmente vítima daquele por ter conseguido se desvencilhar e fugir, sorte esta que, infelizmente não teve a vítima Simone.

Imperioso ressaltar que os jurados decidiram com base no que lhes foi apresentado durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo os depoimentos prestados pelas testemunhas, que não presenciaram o crime, conforme se denota da mídia às fls. 146, e que peço vênia para não reproduzir por já constar dos autos, pouco esclarecedores acerca das circunstâncias em que o mesmo se deu, sendo o depoimento do réu, ora apelante, contudo, esclarecedor e suficiente para colaborar na opinião do corpo de jurados e, associado aos demais elementos de provas trazidos aos autos, inclusive o laudo necroscópico, restou clara a intenção do apelante em ceifar a vida da vítima, não se observando, em momento algum, a alegada injusta provocação.

Ressalte-se que a defesa alega que a vítima fora surpreendida em situação de flagrante adultério, o que não restou comprovado uma vez que o casal já estava separado há muito tempo, como já relatado, tendo esta sido surpreendida em momento de grande fragilidade, pois estava despida, tendo saído do banheiro enrolada em uma toalha com o intuito de evitar que seu namorado/companheiro fosse esfaqueado pelo ex-marido que, insatisfeito com a fuga daquele, decidiu por saciar sua fúria desferindo vários golpes de faca no peito/abdômen daquela que fora sua companheira por cerca de 15 anos e com a qual tivera dois filhos, mas, com quem já não mantinha mais relacionamento, pois, como o próprio admitiu, já estavam separados, já tendo o mesmo constituído e desfeito novo relacionamento, não havendo como prosperar sua alegação de que a vítima estava em adultério e de que fora por esta provocado.

Ademais, há que se observar que, no âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ¿c¿, da Constituição Brasileira de 1988
, sendo a decisão proferida pelo Conselho de Sentença soberana, somente podendo ser afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O
Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea ¿d¿
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular, porém, em havendo juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal.

Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção, pois não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões uma vez que a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ¿b¿ e ¿c¿
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988)
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ,

relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo acórdão fora publicado em 29/2/2012, assentou:
(...)
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
(...).

Ressalto que não cabe à Corte recursal, nos casos de julgamento pelo Tribunal do Júri, promover a absolvição do agente ou determinar que seja submetido a novo julgamento quando não houver violação aos princípios que regem o julgamento pelo Conselho de Sentença e, por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência, vejamos:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS COLETADOS EXCLUSIVAMENTE DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. SIGILO DAS VOTAÇÕES. PRINCÍPIO DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS UTILIZADOS PELOS JURADOS PARA CONDENAR A PACIENTE. 2. APELAÇÃO. ART. 593, INCISO III, ALÍNEA ¿D¿, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUÍZO DE CONSTATAÇÃO. DECISÃO QUE ENCONTRA ARRIMO NAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 3. ORDEM DENEGADA.
(...).
2. Os jurados julgam de acordo com sua convicção, não necessitando fundamentar suas decisões. Em consequência, é impossível identificar quais elementos foram considerados pelo conselho de sentença para condenar ou absolver o acusado, o que torna inviável analisar se o veredicto baseou-se exclusivamente em elementos coletados durante a investigação criminal ou nas provas produzidas em juízo. 3. O art. 593, inciso III, alínea ¿d¿, do código de processo penal deve ser interpretado como regra excepcional, cabível somente quando não houver, ao senso comum, material probatório suficiente para sustentar a decisão dos jurados. De efeito, em casos de decisões destituídas de qualquer apoio na prova produzida em juízo, permite o legislador um segundo julgamento. Prevalecerá, contudo, a decisão popular, para que fique inteiramente preservada a soberania dos veredictos, quando amparada em uma das versões resultantes do conjunto probatório.
(...). (STJ - HC: 173.965/PE, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª TURMA, Publicação: DJe 29/03/2012).
(...) TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO CRIMINAL. VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. DESCONSIDERAÇÃO DO DEPOIMENTO PRESTADO EM JUÍZO POR UMA DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA COLHIDA EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. ART. 155 DO CPP. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SIGILO DAS VOTAÇÕES. ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE QUAIS PROVAS FORAM UTILIZADAS PELA CORTE POPULAR AO DECIDIR PELA CONDENAÇÃO DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
(...)
4. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas ¿b¿ e ¿c¿, conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus Veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados.
(...). (STJ - HC: 143.419/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi, Publicação: DJe 29/02/2012).
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRIBUNAL DO JÚRI - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Demonstrado que o veredicto popular se encontra em consonância com o contexto probatório, é inviável promover a sua cassação, sob a alegação de ser a decisão dos jurados manifestadamente contrária à prova dos autos, pois a sujeição do réu a novo julgamento somente se justificaria se a decisão do Conselho de Sentença destoasse das provas de tal forma que sua manutenção seria inconcebível, sob pena de ver afrontada a soberania constitucional do Júri popular. Inteligência da Súmula 28 das Câmaras Criminais do TJMG. II - Se os jurados acolheram uma das teses possíveis ao caso, de acordo com sua íntima convicção, não há que se falar que a decisão é contrária a prova dos autos. (TJMG - Apelação Criminal 1.0439.05.045117-8/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/02/2018, publicação da súmula em 05/03/2018).

No caso em concreto, ao optar pela inocorrência do homicídio privilegiado e sim pela prática de homicídio triplamente qualificado contra a vítima
SIMONE APARECIDA PEREIRA
, os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pátria pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO FUNDADA NO ART. 593, III, D, DO CPP. ACÓRDÃO QUE CONTÉM DADO IMPRECISO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE RECHAÇADA.
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA A JUSTIFICAR A POSIÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO DO ARESTO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O Tribunal de Justiça pernambucano rechaçou a alegação de julgamento contrário à prova dos autos, alegando, para tanto, que o acervo fático-probatório ampara a tese acusatória encapada pelos jurados. 3. Não há se falar em ausência de fundamentação do acórdão impugnado, pois, mesmo que este contenha um dado impreciso sobre uma testemunha, o voto-condutor e o voto-revisor apontaram a existência de outras provas a indicar que a tese acusatória não está desprovida de lastro probatório. 4.
Assinale-se que o recurso fundado no art. 593, III, d, do CPP não autoriza o Tribunal de apelação invadir a competência do Conselho de Sentença e rescindir a convicção dos jurados, sob a alegação de que o veredicto dos jurados não se coaduna com a concepção dos Desembargadores sobre os fatos. Em verdade, o apelo fundado na preposição de que o julgamento fora contrário à prova dos autos permite, tão somente, à segunda instância se pronunciar se o veredicto dos jurados possui respaldo no conjunto fático-probatório dos autos, ou não. 5. Destarte, o ato apontado como coator expôs as razões de seu convencimento, justificando que o veredicto dos jurados se encontra amparado na prova colhida.
Nesse passo, desconstituir o referido entendimento requer o reexame probatório, providência que, como cediço, é vedada na via estreita do habeas corpus. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 398806 PE 2017/0104384-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO.
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO
. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Não configura contrariedade à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que opta por uma das teses expostas em plenário, mormente, como no caso, em que há provas evidenciando a versão acolhida pelos jurados
. 2. Encontra-se devidamente justificado o distanciamento da pena-base do patamar pleiteado pelo apelante, diante da valoração desfavorável de parte dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal. 3. Há de ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quando, além do apelante admitir em juízo a prática criminosa, tal fato é considerado na formação do juízo condenatório. 4.Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (2020.01353321-30, 212.912, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06).
Grifei.

No caso em apreço, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos: consubstancia hipótese de filiação dos jurados a uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos, pois devidamente comprovada autoria e materialidade delitiva, como se comprova pelo
Boletim de Ocorrência Policial
,
Perícia de Necropsia Médico-Legal,

Declaração de Óbito
e
Depoimentos Testemunhais
prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, inclusive do próprio réu alegando a prática do crime e apresentando razão não acolhida pelo corpo de jurados, não havendo, portanto, que se falar em novo júri.

De igual forma não há como serem excluídas da condenação as qualificadoras, pois, tendo sido estas submetidas à apreciação pelo corpo de jurados e estes reconhecido a ocorrência das mesmas, não há como a Corte recursal as desconstituir, conforme fundamentação supra e, no presente caso, se constata que o Órgão Ministerial, desde a denúncia, sustenta a ocorrência das mesmas, o fazendo também em suas alegações finais, tese que encontra alicerce em todo o conjunto probatório constante dos autos.

Neste mesmo sentido já se manifestou nossa E. Corte, vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA (ART. 121, §2º, IV DO CP). IMPROCEDÊNCIA
. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. 2). DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU 1.
O afastamento de qualificadora e da condenação do acusado só possuem procedência quando são manifestamente contrários às provas dos autos. Contudo, não é manifestamente contrária à prova produzida nos autos a decisão do Corpo de Jurados que acolhe uma das teses arguidas por ocasião do julgamento, em especial quando, como no caso, há consistência probatória quanto à materialidade e autoria, bem como a qualificadora atinente ao meio cruel.
2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado a quo, contudo, através do efeito devolutivo da apelação, imperiosa a correção das circunstâncias judiciais, diante da violação ao disposto no art. 93, IX da CF/88, remanescendo como desfavoráveis ao agente: a culpabilidade, os motivos e circunstâncias do crime, tornando incabível o pleito de redução da pena-base, em obediência à Súmula nº 23 do TJPA e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, para alterar tão somente a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP, sem redução da pena. (2020.00833331-46, 212.670, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-16).

Assim, diante das especificidades do caso e ao fato de que a pena para o crime de homicídio qualificado varia entre 12 (doze) anos e 30 (trinta) anos de reclusão, tendo o apelante sido condenado a pena final e definitiva de 13 anos, ou seja, em patamar pouco acima do mínimo legal para o tipo, e em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, não há que se falar em sujeição do apelante a novo julgamento, não havendo igualmente reforma a ser feita na pena base uma vez que já cominada bem próximo ao mínimo legal, estando o patamar alcançado dentro dos parâmetros de legalidade e proporcionalidade com a conduta do ora apelante.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora